Tribunal: STF
Processo: Rcl 88643
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de decisão proferida no âmbito do Habeas Corpus nº 1.053.007/SP, do Superior Tribunal de Justiça (eDOC. 2, p. 165), por suposta afronta à Súmula Vinculante 26.
Consta dos autos que o beneficiário, Agnaldo Sousa de Pontes, cumpre pena de 7 anos, 3 meses e 26 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável.
Ao analisar o pedido de progressão de regime, o Juízo da Execução, em decisão posteriormente mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC. 2, p. 118), determinou a prévia realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo (eDOC. 2, p. 155).
Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida de ofício pela autoridade reclamada para obstar a exigência do referido exame, uma vez que a determinação do exame se baseou na gravidade do crime e na longa pena imposta ao beneficiário (eDOC. 2, p. 165-171).
O reclamante aponta que tal deliberação afronta a autoridade da Súmula Vinculante 26, uma vez que as decisões das instâncias ordinárias estavam devidamente fundamentadas em elementos concretos do caso, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça restringir os motivos passíveis de justificar a avaliação técnica, sob pena de esvaziar a eficácia do enunciado vinculante (eDOC 1, p. 6).
Requer a procedência do pedido para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que determinou a realização do exame criminológico como condição para a análise da progressão de regime do beneficiário. 
É o relatório. 
Decido. 

Não assiste razão ao reclamante.
A Súmula Vinculante 26 desta Corte possui o seguinte teor:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 

No caso concreto, o TJSP, ao manter a decisão do Juízo da Execução que determinou a realização do exame criminológico, o fez com base nos seguintes fundamentos:

“O atestado de bom comportamento carcerário se limita a certificar sua conduta no interior do estabelecimento prisional, sem se reportar a dados importantes sobre a sua personalidade e conduta social. 
Nesse diapasão, considerando a natureza do crime, envolvendo menor, ausente cabal comprovação de completa assimilação da terapêutica penal para galgar regime aberto, de maior amplitude, de elevado grau de autodisciplina e responsabilidade, cuja aferição ainda não se fez possível, revelando-se, por ora, de rigor a realização de exame criminológico, pela ausência de elementos seguros e indicadores de que não reincidirá.” (eDOC. 2, p. 119)

Na hipótese, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça paulista, ao exigir o exame, não apresentou fundamentação concreta e individualizada que justificasse a medida, limitando-se a considerações genéricas e à gravidade abstrata do delito.
A menção à necessidade de uma “comprovação de completa assimilação da terapêutica penal” não constitui por si só, fundamentação idônea. Trata-se de argumento genérico que poderia ser aplicado a qualquer apenado, sem demonstrar as razões pelas quais, no caso específico de Agnaldo Sousa de Pontes, o atestado de bom comportamento carcerário e os demais elementos dos autos seriam insuficientes para a análise do requisito subjetivo.
A autoridade reclamada, contudo, ao conceder a ordem de habeas corpus, agiu em estrita conformidade com o enunciado vinculante, pois identificou corretamente a ausência de fundamentação concreta na decisão do tribunal de origem, que se baseou unicamente na gravidade do crime e na longevidade da pena.
Portanto, a decisão reclamada, ao exigir a observância de elementos concretos da execução da pena para a determinação do exame, não afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 26. Pelo contrário, garantiu sua correta aplicação, que veda precisamente a exigência do exame criminológico com base em fundamentação genérica ou insuficiente. 
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a mera referência à gravidade abstrata do delito não constitui motivação idônea para a imposição de medidas mais gravosas na execução penal.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, por ser manifestamente improcedente (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente